Tribunal: TJSP
Processo: 4000745-68.2013.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Sequelas decorrentes de acidente típico (fratura dos ossos da face, fratura da coluna e queimaduras) – Pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário, concessão do auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Recurso improvido.